Tribunal: STF
Processo: MS 38459
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. O manejo de agravo interno desacompanhado de esforço no desenvolvimento de argumentação mínima endereçada à superação de qualquer dos dois fundamentos autônomos contemplados na decisão unipessoal agravada revela comportamento processual abusivo da parte agravante, a ser coibido por este Supremo Tribunal Federal, por meio de comando que imponha a imediata certificação de trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (MS 37539 e MS 37525, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgados na sessão virtual de 05.02.2021 a 12.02.2021; e MS 37355, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.